Tribunal: TJMMG
Processo: 2000664-15.2019.9.13.0000
Classe: Suspensão de Liminar e de Sentença
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo: eproc n. 2000664-15.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0245.09.177502-4 Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Revisor: Juiz Jadir Silva Julgamento: 06/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - CONDENAÇÃO SUPERIOR A DOIS ANOS TRANSITADA EM JULGADO NA JUSTIÇA COMUM - ATOS OUTRORA TRESLOUCADOS - FATO ISOLADO NA VIDA DO REPRESENTADO - EXCELENTE FICHA FUNCIONAL - NOVA OPORTUNIDADE - REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO - PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO - REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - O objetivo do presente processo de perda de graduação não é rediscutir a condenação de 5 (cinco) anos de reclusão imposta ao representado, mas verificar se ele reúne condições de continuar integrando as fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. - O representado está no auge de sua trajetória profissional e merece uma oportunidade, em consideração a sua excelente ficha funcional e também em decorrência dos fatos que não atentaram contra a honra pessoal e o decoro da classe. - Derradeira oportunidade. - Improcedência da representação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Altemar Veloso dos Reis, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente representação. RELATÓRIO Consta nos autos que no dia 9 de novembro de 2009 o Sd PM Altemar Veloso dos Reis teria abordado o civil Sávio Sanderson Arruda, colocando-o no interior do seu veículo Fiat Uno, de cor prata, conduzindo-o até um local ermo com o intuito de obter sua confissão sobre um possível envolvimento amoroso entre o conduzido e a ex-amásia do ora representado. Posteriormente, foi ao encontro de Isa Paula Cordeiro de Oliveira, sua examásia, e teria usado de força física para obriga-la também a entrar em seu veículo, além de agredir um outro civil de nome Márcio de Souza Alves. Temse, ainda, que no interior do seu Fiat Uno Isa e Sávio foram novamente ameaçados, o que redundou, inclusive, no disparo de uma arma de fogo do representado, momento no qual Sávio teve oportunidade de pular do carro emTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 movimento. Após estes acontecimentos o Sd Altemar Veloso dos Reis foi preso e levado à Delegacia de Polícia da Comarca de Santa Luzia. Por estes fatos o militar foi submetido ao PAD de Portaria n. 110.224/2011-3ª RPM. A CPAD concluiu que o acusado cometeu as transgressões disciplinares tipificadas no art. 13, incisos I e V, do CEDM. Tanto a CPAD quanto o CEDMU opinaram pela procedência parcial da acusação, com a manutenção do militar nas fileiras da PMMG. A Coronel Comandante da 3ª RPM Cláudia Araújo Romualdo concordou com os pareceres da CPAD e do CEDMU de que houve o cometimento da transgressão disciplinar do art. 13, inciso I e V, do CEDM, mas reconheceu a causa de absolvição prevista no art. 439, alínea “f” do CPPM c/c art. 7º, inciso VII, do MAPPA. Arquivou os autos. Pelos mesmos fatos o Sd Altemar Veloso dos Reis foi processado e condenado na justiça comum pela prática dos delitos de sequestro qualificado (art. 148, § 1º, inciso I) e sequestro, (art. 148, caput), em continuidade delitiva (art. 71), todos do Código Penal, bem como o crime de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei 10.826/03), em concurso material, a uma pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, regime inicial semiaberto e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. O representado apelou da decisão da primeira instância (processo n. 1.0245.09.177502-4/001), sendo negado provimento ao recurso pela 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por unanimidade. O representado opôs embargos infringentes e de nulidade, postulando o reconhecimento da prescrição do crime previsto no art. 148, caput, do Código Penal. A 6ª Câmara Criminal não conheceu dos embargos por não se encontrarem presentes os requisitos de admissibilidade, já que a decisão foi unânime. Contudo, a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública, a qual deve ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do CPP. Assim, foi reconhecida a prescrição somente em relação a este delito de sequestro simples, ficando a pena definitiva no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto. O juízo de execução analisaria a possibilidade de eventual detração ou progressão de regime. Diante do trânsito em julgado do venerável acórdão, o ilustre Procurador de Justiça, oficiante neste Tribunal, ofertou a presente representação, com a finalidade de ver decretada a perda de graduação do ora representado, que tem 47 (quarenta e sete) anos de idade, estando com 18 (dezoito) anos e 7 (sete) meses de efetivo serviço. Em seu Extrato de Registros Funcionais, em síntese, constam os seguintes lançamentos: - Nota meritória: 13 (treze) - Elogio individual: 03 (três) - Menção elogiosa: 14 (quatorze) - Dispensa de serviço: 01 (uma). Conceito: A (50) pontos positivos. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Nos presentes autos, deparamo-nos com fatos graves ocorridos em 09/01/2009, tendo sido o representado denunciado, processado e condenado pela justiça comum a uma pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, como incurso no art. 148, § 1º, inciso I, do Código Penal Militar (COM) e no art. 15 da Lei n. 10.826/03, em concurso material. É relevante considerar que, desde o dia em que foi incluído na PMMG (17/06/2002), até o fatídico dia 09/01/2009, o representado não tinha qualquer transgressão disciplinar lançada em sua ficha funcional. A partir de então, sua trajetória profissional continuou recheada de notas meritórias, elogios individuais e menções elogiosas escritas, demonstrando, de forma inequívoca, que é um profissional de segurança pública comprometido com a boa prestação de serviços à sociedade. Pelos documentos anexados pela combativa defesa, em suas razões de defesa, podemos verificar que o Extrato de Registros Funcionais do representado é impecável, conceito “A”, com 50 pontos positivos. Foram anexadas várias declarações de oficiais em cujas frações o representado já trabalhou, com ótimas referências no cumprimento de suas obrigações, demonstração de postura e compostura profissional, pontualidade, boa apresentação pessoal, alto grau de comprometimento no exercício de suas funções, comportamento prestativo, alto grau de tirocínio, disciplina, sendo muito estimado por colegas e superiores hierárquicos e pessoas com quem convive em sociedade. O objetivo do presente processo de perda de graduação não é rediscutir a condenação de 5 (cinco) anos de reclusão imposta ao representado, mas verificar se ele reúne condições de continuar integrando as fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais. Sua trajetória profissional, como já vimos, é meritória, e podemos afirmar, com toda a certeza, que os fatos ocorridos no dia 09/01/2009, portanto, há mais de onze anos, foram, sem sombra de qualquer dúvida, isolados em sua vida. O representado, depois desta data fatídica, não realinhou a sua conduta, pois ela já era ascendente profissionalmente, não precisava de reparos. Continuou ascendente até os dias de hoje, sem qualquer registro de transgressão disciplinar de qualquer natureza. O relato de sua atual companheira, com quem convive, Ana Paula Faria de Menezes, é de que o representado é um excelente companheiro, um excelente profissional, dedicado e comprometido com a PMMG. Declara, ainda, a companheira que o seu vencimento é usado exclusivamente para o pagamento de despesas familiares e de pensão alimentícia para os filhos menores, e para ajudar os filhos maiores com estudo e saúde. O representado tem um filho menor portador de hiperatividade e déficit de atenção, necessitando enormemente do sistema de saúde da PMMG para levar adiante o seu tratamento de saúde com médicos e psicólogos do sistema orgânico da corporação.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A trajetória profissional do representado é uma prova de que o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre arbítrio. No presente caso, deparamo-nos com fatos isolados em sua vida, cometidos há onze anos, momento em que o desejo incontido, o amor desvairado e, talvez, o ciúme se tornaram uma emoção perturbadora em sua vida, que, de forma incontrolável, o impeliu para praticar atos que desarticularam as delicadas engrenagens da razão e do equilíbrio. A vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. O representado está no auge de sua trajetória profissional. Merece uma oportunidade, em consideração a sua excelente ficha funcional e também em decorrência dos fatos não atentaram contra a honra pessoal e o decoro da classe. Os pareceres da Comissão do Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), do Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) e da Coronel Comandante da 3ª RPM, Cláudia Araújo Romualdo, oficial austera e exigente, foram unânimes ao afirmarem que o representado merecia continuar ostentando a farda de nossa Polícia Militar de Minas Gerais. Com base nestas premissas, considerando ainda a certeza das consequências graves e desumanas que certamente atingirão a família do representado e de pessoas que dele dependem, justifico a rejeição desta representação, no sentido de dar uma derradeira oportunidade ao Sd PM Altemar Veloso dos Reis de permanecer na honrada corporação de Tiradentes. Nesse sentido, julgo improcedente a presente representação. É como voto. JUIZ JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. juiz relator para julgar improcedente a representação. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator pelos mesmos fundamentos. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Juízes. Os crimes praticados pelo representado, apesar de não guardarem relação com o exercício funcional, são de extrema gravidade. A conduta passional examinada não é compatível com o que se espera de um policial militar em sua vida privada. No entanto, o longo tempo transcorrido desde a prática da conduta, a inocorrência de outros desvios de comportamento, bem como a persistência daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 boa atuação profissional do representado estabelecem situação de fato que, hoje, não indica a necessidade e a conveniência de sua exclusão das fileiras da corporação militar. Desta forma, acompanho as razões e o voto do eminente juiz relator, para também julgar improcedente a representação. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o judicioso voto do e. juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de maio de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Relato